Tribunal: CARF
Processo: 12689.000102/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000102/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.510 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
BAHIASHIP AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF
No
126
(VINCULANTE).
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente de Turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior, Ari Vendramini, Marco Antonio Marinho
Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000102/2009-
09-69
3a Câma
3a Câma
IMA LTD
IMA LTD
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
io: 2004
io: 2004
IA MAR
IA MAR
RANGEIR
RANGEIR
LEGITIM
LEGITIM
A ag
A ag
e
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.510 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000102/2009-69

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-43.458 - 6a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 19/01/2009, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar no
valor principal de R$ 80.000,00, em decorrência de prestação de informações sobre dados de
embarque no Siscomex fora do prazo.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 04 do
processo eletrônico), levantamento realizado na Seção de Fiscalização Aduaneira da
Alfândega do Porto de Salvador, para o ano de 2004, constatou que a interessada
deixou de prestar informações dos dados de embarque, no Siscomex, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, referentes a 16 embarques realizados por navios por ela
representados.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento do prazo
na informação dos dados de embarque no Siscomex, sujeitando o infrator à multa de
R$ 5.000,00 por embarque, perfazendo um total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Devidamente cientificada a contribuinte apresenta impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a)
alega sua ilegitimidade passiva, pois é mandatária mercantil do armador
ou empresa de transporte, praticando os atos em nome desta, em seu nome e a
sua ordem. Inexiste LEI que imponha ao mandatário a assunção da
responsabilidade pelas obrigações do mandante, e ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5°, II,
CF/88). Transcreve trechos de julgados de Tribunais Judiciais;
b)
as informações que deverão ser prestadas pelo transportador, são oriundas
dos exportadores, (embarcadores), consequentemente, fica o transportador
dependente destas informações para que possa fazer o registro no Siscomex, não
tendo o poder para exigir que estas informações lhe sejam passadas dentro do
prazo a ser informado à Autoridade Alfandegada.
Por fim, requer que seja julgado insubsistente o Auto de Infração em face da
ilegitimidade da impugnante para responder pela exação, com o seu arquivamento.
É o relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 6a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto do relator, conforme Acórdão no 11-43.458, datado de 24/10/2013, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2004
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria destinada à
exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração pelo descumprimento da
obrigação acessória prevista no art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.510 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000102/2009-69

sujeitando o transportador à multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reapresenta suas alegações constantes da Impugnação e acrescenta fazer jus ao
instituto da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
ALEGAÇÕES
A defesa da Recorrente é pautada em três pontos, a saber:
· Ilegitimidade passiva;
· Dependência de informações dos exportadores para prestá-las junto ao
Siscomex; e
· Denúncia espontânea.
II.1
Ilegitimidade passiva
Alega sua ilegitimidade passiva, pois é mandatária mercantil do armador ou
empresa de transporte, praticando os atos em nome desta, em seu nome e à sua ordem.
Para ela, inexiste lei que imponha ao mandatário a assunção da responsabilidade
pelas obrigações do mandante, e ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei (art. 5°, II, CF/88).
Transcreve trechos de julgados de Tribunais Judiciais.
Analiso.
Este assunto foi analisado com maestria pela il. Conselheira Liziane Angelotti
Meira no voto condutor do Acórdão no 3301-006.047, Sessão de 23/04/2019, cujos trechos
pertinentes transcrevo a seguir:
[...]
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.510 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000102/2009-69

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifou-se)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes
termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifou-se)
No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
que nos seus arts. 4o e 5o, equipara ao transportador a agência de navegação
representante no País de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (grifou-se)
No caso em pauta, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que a Recorrente concorreu para a prática da infração, necessariamente, ela
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei
no 37, de 1966:
Art. 95 Respondem pela infração:
I – Conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...)
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei.
Em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei
n° 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.510 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000102/2009-69

Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente,
perfilha-se a conclusão constante do Acórdão no 1644.202 - 23a Turma da DRJ/SP1
(fls. 130/131), de que essa Súmula, anterior à atual Constituição Federal, encontra-se
superada porque em desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o
advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-
Lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Nesse
mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
Recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex . Ao descumprir
esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto-
lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes
Acórdãos: no 3401-003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443;
no 3401-002.442; no 3401-002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-
002.357; e no 3401-002.379.
Dessa forma, por haver participado do referido julgamento, unânime perante esta
Turma, mantenho a minha posição adotada, pelas razões acima expostas, ao entendimento de que
agência de navegação marítima representante no país de transportador estrangeiro responde por
irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana
nacional.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.510 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000102/2009-69

II.2
Dependência de informações dos exportadores para prestá-las junto
ao Siscomex
Aduz a Recorrente que as informações a serem prestadas pelo transportador, são
oriundas dos exportadores (embarcadores), consequentemente, fica o transportador dependente
destas informações para que possa fazer o registro no Siscomex, não tendo este poder para exigir
que estas informações lhe sejam passadas dentro do prazo a ser informado a Autoridade
Alfandegada.
Sem razão à Recorrente.
Corroboro o entendimento da decisão de piso de que a responsabilidade do sujeito
passivo não se afasta em razão de dependência que possa ter, junto a terceiras pessoas, para o
cumprimento de obrigação que lhe é imposta legalmente.
Bem pontuada a conclusão da DRJ de que alegações nesse sentido, dependência
de informações de terceiros intervenientes no comércio exterior, mesmo que essas pessoas
participem na operação em cujo âmbito a obrigação tem que ser cumprida, não tem o condão
para afastar a responsabilidade da autuada.
Logo, deve ser improvido o Recurso Voluntário nesta parte.
II.3
Denúncia espontânea
Alega a Recorrente que, embora fora do prazo da norma, prestou as informações
referentes aos embarques das mercadorias situação que configura denúncia espontânea, uma vez
que realizada antes de qualquer medida de fiscalização relacionada à alegada infração.
Fundamenta seu pedido no art. 102 do Decreto-Lei no 37, 1966, bem como no art.
138 do CTN.
Pois bem.
Especificamente sobre o assunto deste ponto, destaco a necessária obediência
deste julgador aos enunciados de súmulas do Pleno da CSRF.
E, justamente quanto ao tema ora em análise, há a Súmula CARF no 126
(Vinculante), nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, nada a ser provido também neste item.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital